Tribunal: TJBA
Processo: 8091092-36.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8091092-36.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: JULIANA PAULA DE JESUS RIBEIRO e outros

Advogado(s)
:
AUGUSTO PAULO MORAES TUPINAMBA, LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL E DE PRESCRIÇÃO, REJEITADAS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVA ACERCA DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente o pedido da autora para reconhecer a abusividade de reajuste aplicado em contrato de plano de saúde coletivo empresarial a partir de fevereiro/2022, com condenação à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve ofensa ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) verificar a ocorrência da suposta prescrição; e (iii) analisar a questão relativa à abusividade no reajuste aplicado pela operadora em plano de saúde coletivo, bem como a forma de restituição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença recorrida, expondo as razões pelas quais considera legítimos os reajustes aplicados e indevida a restituição dobrada do indébito, além de alegar ocorrência de prescrição, restando observado o princípio da dialeticidade. Fica rejeitada a prefacial de inadmissibilidade do recurso.

4. Afasta-se, ainda, a preliminar de prescrição, uma vez que a ação foi proposta em 30/06/2022, questionando reajustes aplicados a partir de fevereiro do mesmo ano, inexistindo o suposto lapso prescricional trienal.

5. Nos planos de saúde coletivos, apesar da maior liberdade contratual em relação aos índices de reajuste, é necessário que tais aumentos respeitem os princípios da boa-fé, da transparência e da proporcionalidade, com efetiva comprovação pela operadora da idoneidade do método utilizado para composição do cálculo associado à Variação dos Custos Médicos Hospitalares (VCMH) e à sinistralidade.

6. O parecer atuarial colacionado pela acionada não detalha de forma clara a composição do índice de 5,94% aplicado, nem esclarece satisfatoriamente por que tal patamar não seria abusivo ou desproporcional, sendo que é muito superior ao índice negativo definido pela ANS para os planos individuais no mesmo período (-8,19%). In casu, não houve perícia judicial, para aferição da idoneidade dos cálculos atuariais apresentados pela parte acionada. À luz do art. 373, II, do CPC e da inversão do ônus da prova, incumbia à parte ré demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiu, já que os elementos probatórios constantes dos autos são insuficientes para afastar a abusividade do reajuste reconhecida na sentença.

7. A restituição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, independe da comprovação do dolo ou má-fé, sendo cabível sempre que a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme entendimento consolidado pelo STJ no julgamento dos Embargos de Divergência no AREsp 676.608/RS, aplicável aos débitos consolidados após 30/03/2021.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios para 15% do valor da condenação atualizada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 85, § 11; CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, REsp 2164644, Rel. Min. Moura Ribeiro; STJ, AgInt no AREsp 1567127/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 19/11/2019; STJ, AgInt no REsp 1792188/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 27/05/2019; TJ-PE, AC 0002322-87.2022.8.17.2001, Rel. Des. Ruy Trezena Patu Júnior; TJ-SP, AC 11635418620238260100, Rel. Des. Enéas Costa Garcia.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8091092-36.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. e apelada JULIANA PAULA DE JESUS RIBEIRO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
REJEITAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça